Tribunal: TRF3
Processo: 5000374-42.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
465/608)

5000374-42.2024.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000374-42.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ODEIR PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ALEXANDRE BELATTI - MS13656-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ODEIR PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ALEXANDRE BELATTI - MS13656-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO JUDICIAL. DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE BASE PROBATÓRIA. DATA DO RELATÓRIO MÉDICO ANTECEDENTE AO LAUDO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que concedeu auxílio-doença pelo prazo de 120 dias a contar da perícia, sendo a do autor para retroagir o termo inicial à data do requerimento administrativo (12/08/2020) e a do INSS para perda da qualidade de segurado anteriormente à DII.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do benefício por incapacidade temporária deve ser fixado na data do requerimento administrativo, na data da perícia judicial ou em outra data; e (ii) verificar se o autor mantinha qualidade de segurado na data da perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. Não indicado e atestado pelo perito oficial o início da incapacidade em data anterior ao próprio laudo, por impossibilidade de fixá-lo com precisão técnica, à vista dos elementos levados a seu conhecimento, a retroação do quadro incapacitante somente é possível a partir de elemento técnico existente nos autos, e não por mera presunção sem base legal. O fato de ter o segurado usufruído de benefício por incapacidade temporária em data anterior, cessado sem restabelecimento judicial, não significa que a apuração posterior de incapacidade gere direito à retroação do benefício de modo temporalmente encadeado, em fluxo contínuo de um termo a outro, ligando eventos distintos sem a causalidade médica necessária, segundo a legislação.

4. A atribuição de autoridade técnica ao perito judicial para avaliar, segundo parâmetros da medicina, a incapacidade para que, com base na conclusão médica e imparcial, seja apurada a consequência jurídica do fato provado, não exclui, por evidente, a valia de provas documentais, igualmente técnicas. Se o perito, por razão inexplicada, não as considerou para fixar a data do início da incapacidade, pode o magistrado ampliar a base cognitiva do fato relevante para, ainda dentro da técnica da especialidade exigida para a elucidação da questão, adotar solução diversa da contida, expressa ou decorrente do laudo judicial. No caso, a incapacidade pode ser retroagida, sem ruptura da causalidade, à data do relatório médico de profissional da Secretaria Municipal de Saúde, subscrito em 05/05/2021, quando atestado que o autor estava incapacitado para exercer atividades laborais, em conexão com a exposição do perito judicial de que houve, ainda que em data não definida no laudo judicial, agravamento da doença até atingir o próprio quadro incapacitante apurado em 27/05/2022.

5. Fixada a incapacidade a partir do relatório médico juntado aos autos, e considerando que o autor usufruiu anteriormente de benefício previdenciário, período em que o vínculo previdenciário é mantido independentemente de recolhimentos, não houve, no caso, perda da qualidade de segurado, sendo infundada a alegação genérica do INSS de que é indevida a concessão do novo benefício porque o autor não retornou ao RGPS, deixando, no entanto, de computar o período de graça no cálculo necessário à exclusão do regime de proteção social.

IV. Dispositivo

6. Apelação do autor parcialmente provida e apelação do INSS desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem, a cargo do sucumbente.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021; e CPC, arts. 85, § 11, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema Repetitivo 1.105; e TRF3, ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. E.G., DJEN 05/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000374-42.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: ODEIR PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ALEXANDRE BELATTI - MS13656-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ALEXANDRE BELATTI - MS13656-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ODEIR PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas em ação de concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 285377033, f. 141/147) julgou parcialmente procedente o pedido para (1) conceder o benefício de auxílio-doença pelo prazo estimado de 120 dias a contar da realização da perícia; (2) deferir tutela de urgência; (3) determinar incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até a vigência da EC 113/2021, quando passa a incidir a taxa Selic; e (4) condenar o INSS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou o autor (ID 285377033, f. 159/164), alegando, em suma: (1) a constatação da incapacidade desde o requerimento administrativo de 12/08/2020, razão pela qual o termo inicial deve ser fixado nesta data; e (2) a necessidade de reavaliação pericial após o prazo de 120 dias fixado na sentença.

Apelou o INSS (ID 285377033, f. 170/173), sustentando, em síntese, que a DII foi corretamente fixada na data da perícia, vez ausentes elementos que permitam sua retroação, aduzindo que, neste momento, o autor não mais possuía qualidade de segurado, considerando que, após o encerramento do auxílio-doença em 12/2020, não houve retorno ao Regime Geral de Previdência Social.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor, nascido em 16/06/1976 (ID 285377033, f. 11), narra padecer de fratura bilateral de tornozelos, com evolução para artrose pós-traumática (CID S82.6, S82.5 e T93.2), encontrando-se incapacitado para o exercício das atividades habituais como trabalhador rural. Todavia, a autarquia indeferiu o pedido de concessão de auxílio-doença, formulado em 12/08/2020 (ID 285377033, f. 12).

Para comprovar alegações de incapacidade, o autor apresentou relatório médico emitido em 05/05/2021 (ID 285377033, f. 13), relatando acompanhamento em decorrência de fratura bilateral de tornozelos e artrose pós-traumática.

O laudo médico pericial, em 27/05/2022 (ID 285377033, f. 85/93), concluiu que o autor é portador de fratura da perna, incluindo tornozelo, bilateralmente – resolvida (CID S82), sequelas de traumatismos dos membros inferiores (CID T93) e dor articular em tornozelos direito e esquerdo (CID M25.5), apresentando incapacidade total, temporária e multiprofissional.

Quanto ao termo inicial da incapacidade, não foi identificada uma data provável, tendo sido apenas registrado que, embora o início da doença remonte a cerca de 5 anos, houve agravamento no último ano (idem, f. 91, resposta aos quesitos "H e "I"), a evidenciar que, somente na data do laudo, foi possível atestar a incapacidade total, ainda que temporária e multiprofissional.

Não se pode adotar a tese da retroação da incapacidade ao requerimento administrativo sem respaldo probatório específico, ainda que tenha usufruído o autor de benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) nos períodos de 03/09/2017 a 31/05/2020 e 01/09/2020 a 30/12/2020 (ID 285377033, f. 38). É importante registrar que não se confunde início da doença com início da incapacidade, razão pela qual, ainda que se possa estimar a precedência da doença à incapacidade, dentro do qual razoavelmente ocorre - embora seja igualmente possível uma inversão da lógica com a incapacidade gerando doença correlata, como nos eventos traumáticos de perda de função ou órgão sem doença preexistente -, disto não resulta que a identificação da incapacidade na data do laudo judicial possa autorizar a retroação a esta ou aquela data de forma aleatória e por mera presunção sem base legal.

É o que ocorreria se, por exemplo, admitida a retroação à data da cessação do benefício anterior ou à data do requerimento administrativo sem prova ou documento médico que amparasse tal conclusão, presumindo-se, por avaliação meramente jurídica e leiga da perspectiva da especialização técnica necessária para a formulação de tal juízo, que a incapacidade, aferida no passado, persistiu e teve prolongada continuidade para encontrar-se, no tempo, com a incapacidade atestada para data posterior, desta feita por meio de prova técnica e judicial.

A atribuição de autoridade técnica ao perito judicial para avaliar, segundo os parâmetros da medicina, a incapacidade para que, com base em sua conclusão médica e imparcial, seja apurada a consequência jurídica do fato provado, não exclui, por evidente, a valia de provas documentais, igualmente técnicas. Se o perito, por razão inexplicada, não as considerou para fixar a data do início da incapacidade, pode o magistrado ampliar a base cognitiva do fato relevante para, ainda dentro da técnica da especialidade exigida para a elucidação da questão, adotar solução diversa da contida, expressa ou decorrente do laudo judicial.

No caso é o que ocorre para permitir que a incapacidade seja fixada em data anterior ao do laudo judicial, mas não desde a data do requerimento administrativo, já que esta solução não tem base probatória nos autos. A solução intermediária é, porém, possível a partir do relatório médico de profissional da Secretaria Municipal de Saúde, subscrito em 05/05/2021, que atestou que, em tal data, o autor estava sem condições de exercer atividades laborais (ID 285377033, f. 13).

Conjugado tal relatório médico ao próprio laudo judicial, que afirmou ter a doença, desde o seu início há 5 anos, evoluído em agravamento da condição do autor, é razoável e consistente com a prova pericial, acolher a retroação da data da incapacidade a 05/05/2021, sem prejuízo da manutenção do benefício por até 120 dias contados do laudo judicial, conforme constou da sentença.

Sendo assim fixada a data do início da incapacidade, segundo a prova dos autos, e considerando que o autor usufruiu de benefício de incapacidade temporário até 30/12/2020, quando cessado o beneficio, não houve perda da qualidade de segurado, à luz do artigo 15, II, § 1o, da Lei 8.213/1991, sendo infundada a alegação genérica do INSS de que é indevida a concessão do novo benefício porque o autor não retornou ao RGPS, deixando, no entanto, de computar o período de graça no cálculo necessário à exclusão do regime de proteção social.

Pela sucumbência recursal, a ré deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, do CPC), no equivalente a 1% a ser acrescido ao fixado na origem, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do autor e nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO JUDICIAL. DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE BASE PROBATÓRIA. DATA DO RELATÓRIO MÉDICO ANTECEDENTE AO LAUDO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que concedeu auxílio-doença pelo prazo de 120 dias a contar da perícia, sendo a do autor para retroagir o termo inicial à data do requerimento administrativo (12/08/2020) e a do INSS para perda da qualidade de segurado anteriormente à DII.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do benefício por incapacidade temporária deve ser fixado na data do requerimento administrativo, na data da perícia judicial ou em outra data; e (ii) verificar se o autor mantinha qualidade de segurado na data da perícia judicial.

III. Razões de decidir

3. Não indicado e atestado pelo perito oficial o início da incapacidade em data anterior ao próprio laudo, por impossibilidade de fixá-lo com precisão técnica, à vista dos elementos levados a seu conhecimento, a retroação do quadro incapacitante somente é possível a partir de elemento técnico existente nos autos, e não por mera presunção sem base legal. O fato de ter o segurado usufruído de benefício por incapacidade temporária em data anterior, cessado sem restabelecimento judicial, não significa que a apuração posterior de incapacidade gere direito à retroação do benefício de modo temporalmente encadeado, em fluxo contínuo de um termo a outro, ligando eventos distintos sem a causalidade médica necessária, segundo a legislação.

4. A atribuição de autoridade técnica ao perito judicial para avaliar, segundo parâmetros da medicina, a incapacidade para que, com base na conclusão médica e imparcial, seja apurada a consequência jurídica do fato provado, não exclui, por evidente, a valia de provas documentais, igualmente técnicas. Se o perito, por razão inexplicada, não as considerou para fixar a data do início da incapacidade, pode o magistrado ampliar a base cognitiva do fato relevante para, ainda dentro da técnica da especialidade exigida para a elucidação da questão, adotar solução diversa da contida, expressa ou decorrente do laudo judicial. No caso, a incapacidade pode ser retroagida, sem ruptura da causalidade, à data do relatório médico de profissional da Secretaria Municipal de Saúde, subscrito em 05/05/2021, quando atestado que o autor estava incapacitado para exercer atividades laborais, em conexão com a exposição do perito judicial de que houve, ainda que em data não definida no laudo judicial, agravamento da doença até atingir o próprio quadro incapacitante apurado em 27/05/2022.

5. Fixada a incapacidade a partir do relatório médico juntado aos autos, e considerando que o autor usufruiu anteriormente de benefício previdenciário, período em que o vínculo previdenciário é mantido independentemente de recolhimentos, não houve, no caso, perda da qualidade de segurado, sendo infundada a alegação genérica do INSS de que é indevida a concessão do novo benefício porque o autor não retornou ao RGPS, deixando, no entanto, de computar o período de graça no cálculo necessário à exclusão do regime de proteção social.

IV. Dispositivo

6. Apelação do autor parcialmente provida e apelação do INSS desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem, a cargo do sucumbente.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021; e CPC, arts. 85, § 11, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema Repetitivo 1.105; e TRF3, ApCiv 5001576-54.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. E.G., DJEN 05/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do autor e negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão